Tribunal: STF
Processo: ARE 1357522
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.



    1.  O Juízo de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que a recorrente não cumpriu os requisitos para concessão de aposentadoria especial. Assim, para decidir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo probatório dos autos, bem como a legislação local que rege a matéria, providências vedadas nesta sede recursal em face dos óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), desta CORTE. 



    2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).